Tribunal: TJSP
Processo: 0003866-75.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo consumado. Reincidência. Regime fechado. Tratando-se de agente de pessoa reincidência, cabe dispor o fechado para cumprimento inicial de sua pena privativa de liberdade decorrente da prática de roubo consumado.